Tribunal: STF
Processo: ARE 1413668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc 297) interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) contra decisão de inadmissibilidade o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. doc 293), proferida com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Defende que "há óbice no ordenamento jurídico à configuração da pretendida aposentadoria especial, eis que o período laborado perante a UFRGS se refere ao exercício de cargo de docente universitário, o qual, pelo menos durante boa parte do tempo laborado perante a Universidade, não ostenta natureza especial, não podendo, portanto, ser considerada como tal."



    Ressalta que "a atividade de professor universitário, que foi a efetivamente exercida no âmbito da UFRGS, afasta a consideração de tempo especial, para os fins do art. 57, da lei nº 8.213/91."



    Salienta que "o fundamento constitucional de validade da aposentadoria do(a) professor(a) (25/30 anos de tempo de serviço exclusivo na atividade de magistério) não se confunde, a partir da EC nº 18/81, com o da aposentadoria especial, referente ao tempo de serviço exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física (art. 201, § 1º, CF/88; arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91)"



    No recurso extraordinário (Evento n. 279) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os arts. 40, III, "b", § 5º, 202, 203, todos da Constituição Federal de 1988.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc 263) restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM EXCESSO. AVERBAÇÃO EM OUTRO ÓRGÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA MODIFICADA PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELO DO AUTOR PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA UFCSPA.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    1. DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/2003: 



    No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o autor se aposentou na UFCSPA em 05 de abril de 2002 com proventos integrais (cf. evento 01 – “PORT15”), com mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição, antes da promulgação da Emenda Constitucional nº. 41/2003.



    (...)



    É importante ressaltar que, apesar das alterações constitucionais promovidas pela Emenda Constitucional nº. 41, as regras da paridade e da integralidade seguem válidas seja nos casos em que os servidores já teriam preenchidos os requisitos para se aposentar desta forma, portanto, antes de dezembro/2003 (como é a situação do autor), seja ainda porque a EC 41, expressamente, garantiu esse direito nos seus artigos 3º e 7º, nas chamadas regras de transição.



    (…)



    3. DA AVERBAÇÃO DO TEMPO NA UFRGS E SEUS EFEITOS PRÁTICOS 



    Conforme demonstrado, é perfeitamente possível averbar o período de 28/10/1987 a 24/11/1989 correspondente a 758 dias junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tal averbação garantiria uma segunda aposentadoria ao autor com proventos integrais em virtude do preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial: 25 anos de atividade insalubre. Vejamos:



    (...)



    3.1 DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL 



    Aos 22 anos de tempo de serviço prestados à UFRGS sob condições insalubres, será acrescido o tempo de serviço prestado como médico à Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul (de 28/10/1987 a 24/11/1989). Este novo acréscimo de tempo implicará na revisão dos proventos decorrentes de seu vínculo com a UFRGS.



    (...)



    Como é sabido, o exercício do direito a requisitos e critérios diferenciados para aposentadoria previstos no §4º do artigo 40 da Constituição está condicionado, desde 1988, à regulamentação por lei. Diante da mora do Congresso, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar a partir de 2008 diversos Mandados de Injunção, onde, em linhas gerais, se pretendia a aplicação provisória da lei existente no Regime Geral (INSS), até que editada a lei complementar específica ao funcionalismo nacional. 



    O STF, assim, estabeleceu que, até a edição de lei complementar regulamentando a norma constitucional sobre a aposentadoria especial do servidor público, deverão ser seguidas as mesmas normas vigentes para trabalhadores sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Assim, tendo o autor exercido suas atividades funcionais em condições insalubres, tanto no período em que laborou junto ao Estado como no período relativo à UFRGS, deve ser reconhecida seu direito à aposentadoria especial conforme garantido pela Súmula Vinculante nº. 33.



    (...)



    3.2 DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES



    (...)



    Cotejando a prova documental elaborada, notadamente laudos periciais e ficha funcional, com as disposições constantes dos anexos da Orientação, verifica-se que está comprovada a exposição do autor a agentes insalubres, pois está exposto a agentes químicos (formol, ácidos fortes em geral, metanol, corantes, solventes orgânicos, sais de prata e ouro, dentre outros) e agentes biológicos ao empregar peças anatômicas humanas formolizadas e peças anatômicas de animais, tudo isso em prejuízo à sua saúde.



    (...)



    Da mesma forma, a prova testemunhal produzida nos autos demonstrou cabalmente que o autor estava exposto a condições insalubres no período em que laborou junto ao Departamento de Ciência Morfológicas da UFRGS, estando em contato direito com cadáveres humanos e materiais tóxicos. 



    Restou demonstrado, inclusive, que mesmo no período em que o autor esteve afastado de suas funções para aperfeiçoamento em nível de mestrado, continuou submetido a condições insalubres de trabalho junto à própria UFRGS, uma vez que continuou ministrando rotineiramente suas aulas práticas e desenvolvendo seus projetos de pesquisa junto ao mesmo laboratório em que laborou junto à UFRGS. 



    Conclui-se, assim, que atividades desenvolvidas pelo autor sempre foram consideradas insalubres em grau máximo, e que há muito estas atividades se encontram descritas nos quadros do Ministério do Trabalho (anexos 13 e 14 da NR-15).



    (...)



    Não há dúvidas de que a atividade do autor é, por natureza, insalubre. O autor exercia suas atividades junto ao Departamento de Ciência Morfológicas, ministrava aulas práticas de anatomia, histologia e embriologia humana, em contato direito com cadáveres humanos e de animais, além de sua exposição a agentes químicos. 



    Tanto é assim que a própria UFRGS, através do Mapa de Tempo de Serviço elaborado em janeiro/2012 (documento juntado à inicial), reconheceu que o servidor exerce suas atividades exposto a riscos químicos e biológicos desde seu ingresso na UFRGS (15 de fevereiro de 1990):



    (...)



    3.3 DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PROVENTOS EQUIVALENTES À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



    (...)



    A regra geral de cálculo dos proventos em função das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, veiculada no art. 40, § 3º, da Constituição Federal (EC 41/03), foi excepcionada pelo art. 6º da própria EC nº. 41, ao dispor que os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda poderão aposentar-se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da respectiva remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. No mesmo sentido, a Emenda Constitucional nº. 47 admitiu, em seu art. 3º, a aposentadoria com proventos integrais aos ingressos no serviço público até 16/12/1998.



    (…)



    A questão de fundo na presente demanda é, portanto, a forma de cálculo dos proventos das aposentadorias especiais, um direito garantido constitucionalmente antes mesmo da vigência da EC 41/03, eis que após a edição desta Emenda, a forma de cálculo de proventos aplicada às aposentadorias constantes das regras permanentes previstas no art. 40 da Constituição Federal, foi alterada de forma profunda, afetando de forma negativa o valor dos proventos.



     (...)



    Não é razoável nem consentâneo com os princípios constitucionais que isto ocorra. A mora do legislador não pode retirar do servidor público sujeito a agentes nocivos à saúde, que ingressou no serviço público antes da EC 41/03, o direito à aposentadoria com proventos integrais equivalentes à última remuneração, além da paridade.(...)



    (...)



    Assim, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica da legislação previdenciária e dos princípios constitucionais que balizam o regime de previdência do servidor público, deve ser afastada a aplicação da Lei 10.887/04 ao caso dos autos. (Grifei)



    Cumpre ressaltar que as regras diferenciadas de aposentadoria de professor estabelecidas no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal não se aplicam aos professores de ensino superior.



    Na presente hipótese, o acórdão recorrido concedeu a aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei 8213/91, analisando as particularidades do caso concreto. 



    A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional rever o entendimento de origem que reconheceu o direito da parte autora de "alterar a modalidade de aposentadoria de compulsória para especial, com proventos integrais", incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes: ARE 1356811/SP, de minha relatoria, ARE 1133851 AgR/RS, Ministro LUIZ FUX; RE 1264494 AgR/SP, Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Destaco, ainda, decisão em mandado de segurança desta Suprema Corte que entendeu ser possível a concessão de aposentadoria especial para professor de ensino superior exercendo atividade em condições especiais (MS 37833/DF, Ministro ROBERTO BARROSO).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator